Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 112 DA LEP. NOVADA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. SILÊNCIO DO LEGISLADOR. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA.

1. De acordo com a nova redação dada ao Art. 112, incisos V e VII da LEP, pela Lei no 13.964/2019, para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, aplica-se o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena quando primário e 60% (sessenta por cento) no caso de reincidente em crime hediondo ou equiparado (reincidente específico). Nada disse sobre o condenado por crime hediondo, reincidente por crime comum.

2. Diante do silêncio do legislador, tratando-se de condenado por crime hediondo, reincidente em delito comum, impõe-se a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão de regime prisional, previsto para o condenado primário pela prática de crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), uma vez que a aplicação do percentual de 60%, previsto no inciso VII desse mesmo dispositivo legal, resultaria em interpretação prejudicial ao condenado.

3. Agravo conhecido e não provido.